Tribunal: STF
Processo: Rcl 66248
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição 45.713/2024)



    Decisão: Trata-se de agravo interno (eDOC 90; ID: d8ac482f) contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação, por entender que, no caso, “a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado”. (eDOC 68; ID: a173f491) 



    O recorrente alega, no que importa, que: 



    “(...) há a confissão de dívida por parte do agravado, decorrente de DARFs pagos pela parte recorrente à Receita Federal, todas as quais corroboram a ausência de vínculo celetista, válidos e vigentes. 



    Entretanto, mesmo diante de fatos e provas incontestáveis, a Justiça do Trabalho optou por ignorar tais elementos e continuar proferindo decisões, que contrariam a Constituição e o próprio julgamento ADPF324.Atos legítimos que não compete a Justiça do Trabalho desconstituí-los” (eDOC 90, p. 10-11)



    Em 6.6.2024, tornaram os autos conclusos para apreciação do teor do mencionado agravo interno (Petição 45.713/2024), constante no eDOC 90 (ID: d8ac482f), protocolado na Corte em 22.4.2024. (eDOC 105)



    É o relatório.



    Decido.



    Inadmissível o pedido.



    Isso porque em face da decisão monocrática, por meio da qual neguei seguimento a esta reclamação (eDOC 68), o recorrente opôs embargos de declaração (eDOC 75; ID: edad186f), em 16.4.2024. 



    No entanto, alguns dias após a oposição dos embargos, em 22.4.2024, o recorrente apresentou este agravo regimental (Petição 45.713/2024 - eDOC 90), no qual relata que “Foi interposto os embargos de declaração no prazo tempestivo de 5 dias, na data de 16 de Abril de 2024, preenchendo os os requisitos necessários do Regimento Interno do Supremo tribunal Federal”.



    Ora, por força do princípio da unirrecorribilidade, no momento da oposição dos embargos de declaração operou-se, no caso, a preclusão consumativa, sendo absolutamente descabida a interposição de agravo interno, ainda que apresentado dentro do prazo recursal.



    Conforme entendimento da Corte, “exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa” (RE nº 421.960 AgR-ED, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17.8.2007; grifei). 



    Diante do exposto, entendo ser inadmissível o pedido formulado por meio da Petição 45.713/2024. (eDOC 90; ID: d8ac482f)



    Considerando que não foi interposto recurso de qualquer espécie por NEOLABOR LABORATORIO MEDICO LTDA. contra a decisão proferida em 29.4.2024 (eDOC 106; ID: 4873042d), consoante atesta a certidão do eDOC 107, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente